Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708234-67.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MESQUITA, JEDER LUCIANO SANTOS APELADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH . DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso interposto por CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MESQUITA e JEDER LUCIANO SANTOS (ID no 20528982) contra a sentença de ID no 20528977, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 21101249. Contrarrazões no ID no 20528986. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator